Tribunal: CARF
Processo: 10480.724729/2018-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANSELMO MESSIAS FERRAZ ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-12-29

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10480.724729/2018-19
ACÓRDÃO
3402-012.787 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
14 de outubro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
NORSA REFRIGERANTES S.A.
Assunto: Imposto sobre Produtos Industrializados - IPI
Ano-calendário: 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ACOLHIMENTO. SEM EFEITOS
INFRINGENTES.
Havendo omissão na ementa da decisão em relação ao constante no voto
vencido e no voto vencedor, deve ser dado provimento aos Embargos de
declaração com vistas a sanar o vício apontado. Embargos de declaração
conhecidos e acolhidos, sem efeitos infringentes.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, sem atribuição de efeitos infringentes, para, saneando as omissões
apontadas, fazer constar as seguintes ementas no Acórdão embargado: “DECADÊNCIA.
COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE FRAUDE, DOLO OU SIMULAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 150, §4o DO
CTN. No caso de créditos compensados, não resultando em saldo devedor, ausente a fraude, o
dolo ou a simulação, opera-se a decadência pela aplicação do art. 150, §4o do CTN. ILEGITIMITADE
PASSIVA. AUTUAÇÃO BASEADA EM ATOS DA RECORRENTE. INEXISTÊNCIA. Sendo a autuação
baseada em condutas de responsabilidade da própria recorrente, mesmo que lastreadas em
documentos de terceiros, não há que se falar em ilegitimidade passiva. MUDANÇA DE CRITÉRIO
JURÍDICO. INOCORRÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO REFERENTE A LANÇAMENTO DIVERSO. SEM
AFRONTA AO ART. 146 DO CTN. Não há mudança de critério jurídico quando novo auto de
infração tem fundamentação diversa daquela presente no auto anterior. Não sendo mesmo
lançamento, não há afronta ao art. 146 do CTN. PROVA. LAUDO PERICIAL RELATIVO A PRODUTOS
DE FORNECEDOR DO SUJEITO PASSIVO. ADMISSIBILIDADE. É admissível como prova no processo
laudo pericial relativo a produtos fornecidos ao próprio sujeito passivo, para fins de verificação da
correta aplicação de normas relativas a esses produtos. PRODUTOS DE LIMPEZA. FORA DO
Fl. 3895
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.787 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724729/2018-19
2
CONCEITO DE INSUMOS STRICTO SENSU. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAÇÃO DO IPI. ART. 25 DA LEI
No 4.502, DE 1964. PARECER NORMATIVO CST No 65/79. Geram direito ao crédito de IPI, além
daqueles relativos aos produtos e bens que se integram ao produto final (matérias-primas e
produtos intermediários, “stricto senso”, material de embalagens), quaisquer outros bens que
sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas,
em função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação; ou vice-versa,
proveniente de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização, desde que não devam
ser incluídos no ativo permanente. Sendo os produtos de limpeza utilizados na higienização das
máquinas, estes não estão compreendidos no conceito de insumos stricto sensu. EXIGÊNCIA DE
JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA No 108 DO CARF. Súmula no 108 do Carf:
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e
Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício. Súmula vinculante, conforme
Portaria ME no 129 de 01/04/20. TRANSFERÊNCIAS ENTRE FILIAIS DE CRÉDITOS DE IPI. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO ART. 39 DA IN RFB 1.717/2017. IMPOSSIBILIDADE. A
não comprovação dentre os enquadramentos previstos pela legislação vigente à época dos fatos –
IN no 1.717/2017 – para a transferências de créditos do IPI a outro estabelecimento da pessoa
jurídica não é admissível.”.
Assinado Digitalmente
Anselmo Messias Ferraz Alves – Relator

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cynthia Elena de Campos,
Mariel Orsi Gameiro, Anna Dolores Barros de Oliveira Sá Malta, Anselmo Messias Ferraz Alves
(relator), José de Assis Ferraz Neto e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Embargos de declaração, tempestivamente opostos pela Fazenda
Nacional no dia 5 de julho de 2023 (fls. 3868 a 3872) e admitidos no dia 30 de agosto de 2023 (fls.
3876 a 3881), contra o Acórdão no 3402-010.051 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a
Turma Ordinária, julgado no dia 24 de novembro de 2022 (fls.3782 a 3866), do qual consta a
seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)Ano-calendário:
2013, 2014, 2015, 2016, 2017 CRÉDITO DE IPI. AQUISIÇÕES DE INSUMOS ISENTOS
Fl. 3896
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.787 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724729/2018-19
3
PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS. RE 592.891. TEMA 322 DO STF.
ART. 62 DO RICARF/2015.
Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime
da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, §
2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.
Tese fixada no RE 592.891. Incidência do art. 62 do RICARF/2015.
IPI. PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS NA ZONA FRANCA DE MANAUS. ISENÇÃO.
REQUISITOS. SUFRAMA. COMPETÊNCIA.
Por expressa determinação de Decreto regulamentar, o Conselho de
Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus tem competência
para analisar o atendimento ao processo produtivo básico, permitindo a
aprovação de projeto industrial a ser beneficiado com a isenção de que trata o
DecretoLei n° 288/67, com a redação que lhe deu a Lei n° 8.387/91. Comprovado
que o fornecedor dos insumos estava amparado por Resolução emitida pela
SUFRAMA para gozar da isenção prevista no art. 6o do Decreto-Lei no 1.435/75, e
sendo considerado o produto como “concentrado para bebidas não alcóolicas
(Código 0653), cuja descrição enquadra-se no NCM no 2108.90-10 EX 01, deve ser
revetida a glosa de créditos efetuada no adquirente dos insumos, a partir da data
daquela Resolução.
Os embargos de declaração foram colocados nos seguintes termos pela FAZENDA
NACIONAL:
A UNIÃO (FAZENDA NACIONAL), por sua procuradora signatária, vem, com fulcro
nos artigos 65 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, opor, tempestivamente, os presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em
face de contradição verificado no acórdão no 3402-010.051, requerendo seja o
mesmo provido para corrigir o vício/erro material apontado nas razões a seguir
aduzidas.
Cuida-se, na origem, de Auto de Infração pelo qual houve lançamento de IPI,
acrescido de juros de mora e multa de ofício, no valor de R$ 122.992.761,56
(cento e vinte e dois milhões, novecentos e noventa e dois mil, setecentos e
sessenta e um reais e cinquenta e seis centavos).
O lançamento alcança fatos geradores ocorridos entre 31/1/2013 e 31/12/2017, e
apresenta os seguintes fundamentos:
a) Erro de classificação fiscal e alíquota no cálculo de créditos incentivados: os
denominados “kits concentrados” para fabricação de refrigerantes são
constituídos de dois ou mais componentes acondicionados em embalagens
individuais. Os fabricantes de bebidas classificam tais kits como se fossem
mercadoria única (“concentrado”) e aplicam a alíquota prevista para o Ex 01 do
código 2106.90.10 da TIPI. Contudo, atenta às Notas Explicativas do Sistema
Harmonizado de Designação e de Codificação de Mercadorias – NESH, e baseada
Fl. 3897
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.787 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724729/2018-19
4
em análise pericial elaborada por laboratório independente, a Fiscalização
concluiu que nenhum dos componentes dos kits adquiridos pela autuada se
enquadra nessa classificação, mas, sim, no código 2106.90.10 – “Preparação do
tipo utilizado para elaboração de bebidas” –, cuja alíquota do IPI é zero, e, no que
concerne às substâncias puras, em códigos específicos, nos quais predomina a
alíquota zero. Há ainda, nos “kits”, componentes que contêm mistura de
ingredientes comumente utilizados na indústria alimentícia, mas que, por não
serem específicos para a indústria de bebidas, devem ser classificados no código
2106.90.90, também tributado à alíquota zero. Embalagens individuais contendo
substâncias puras, correspondentes aos códigos 2916.31.21, 2916.19.11,
2918.14.00 e 2918.15.00 são igualmente sujeitas à alíquota zero. As únicas partes
que sofrem incidência de alíquota positiva (5%) não dão ensejo ao creditamento,
uma vez que não são elaboradas com matéria-prima agrícola ou extrativa vegetal.
Além disso, tais produtos não foram corretamente identificados nas notas fiscais,
o que impossibilitou o cálculo (art. 427, II, do RIPI);
b) Créditos básicos indevidos: a empresa escriturou indevidamente créditos de IPI
relativos a valores decorrentes da aquisição de bens de uso e consumo, a exemplo
de antibactericidas, detergentes e outros agentes orgânicos de superfície etc., os
quais não se enquadram no conceito de insumo;
c) Saídas de produtos com destaque a menor de IPI: constatou-se,
predominantemente no início do ano de 2013, insuficiência de destaque do IPI
nas saídas de produtos do estabelecimento fiscalizado, em razão da inobservância
das alterações promovidas, no Anexo III do Decreto 6.707/2008, pelo Decreto
7.742/2012 (regime especial de tributação);
c) Estorno de créditos recebidos de outras filiais: a autuada recebeu, de janeiro a
agosto de 2013, créditos de IPI de outras filiais do grupo, sem autorização
específica na legislação tributária;
A 8a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto (DRJ/RPO) julgou procedente em parte a Impugnação.
Analisando o feito, a e. 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de
Julgamento do CARF, por meio do acórdão no 3402-010.051, deu provimento
parcial ao recurso voluntário em decisão assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS (IPI)Ano-calendário:
2013, 2014, 2015, 2016, 2017 CRÉDITO DE IPI. AQUISIÇÕES DE INSUMOS ISENTOS
PROVENIENTES DA ZONA FRANCA DE MANAUS. RE 592.891. TEMA 322 DO STF.
ART. 62 DO RICARF/2015.
Há direito ao creditamento de IPI na entrada de insumos, matéria-prima e
material de embalagem adquiridos junto à Zona Franca de Manaus sob o regime
da isenção, considerada a previsão de incentivos regionais constante do art. 43, §
2o, III, da Constituição Federal, combinada com o comando do art. 40 do ADCT.
Tese fixada no RE 592.891. Incidência do art. 62 do RICARF/2015.
Fl. 3898
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.787 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724729/2018-19
5
IPI. PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS NA ZONA FRANCA DE MANAUS. ISENÇÃO.
REQUISITOS. SUFRAMA. COMPETÊNCIA.
Por expressa determinação de Decreto regulamentar, o Conselho de
Administração da Superintendência da Zona Franca de Manaus tem competência
para analisar o atendimento ao processo produtivo básico, permitindo a
aprovação de projeto industrial a ser beneficiado com a isenção de que trata o
DecretoLei n° 288/67, com a redação que lhe deu a Lei n° 8.387/91. Comprovado
que o fornecedor dos insumos estava amparado por Resolução emitida pela
SUFRAMA para gozar da isenção prevista no art. 6o do DecretoLei no 1.435/75, e
sendo considerado o produto como “concentrado para bebidas não alcóolicas
(Código 0653), cuja descrição enquadra-se no NCM no 2108.90-10 EX 01, deve ser
revetida a glosa de créditos efetuada no adquirente dos insumos, a partir da data
daquela Resolução.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, em julgar o Recurso Voluntário da seguinte
forma: (i) por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso para (i.1)
afastar as preliminares invocadas pela defesa, (i.2) manter a glosa dos créditos
oriundos da aquisição de produtos de limpeza utilizados no processo de
industrialização dos refrigerantes, e (i.3) sobre as glosas não afastadas, aplicar a
Súmula CARF no 108 para manter a incidência de juros de mora sobre a multa de
ofício; e (ii) por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo
art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, em dar
provimento parcial ao recurso para (ii.1) reconhecer a extinção do crédito
tributário pela decadência quanto aos fatos geradores referentes ao período
anterior a 20/06/2013; e (ii.2) reconhecer a competência da Superintendência da
Zona Franca de Manaus (SUFRAMA) para estabelecer a classificação fiscal dos
“kits de concentrados”, e manter o código NCM 2106.90.10 – Ex. 01, na forma
utilizada pela Recorrente. Vencidos os Conselheiros Lázaro Antonio Souza Soares,
Carlos Frederico Schwochow de Miranda, João José Schini Norbiato (suplente
convocado) e Pedro Sousa Bispo, que afastavam a decadência e, no mérito,
negavam provimento ao recurso para manter a autuação. Designada para redigir
o voto vencedor a conselheira Cynthia Elena de Campos. Manifestaram intenção
de apresentar declaração de voto os Conselheiros Lázaro Antônio Souza Soares e
Carlos Frederico Schwochow de Miranda. O Conselheiro Carlos Frederico
Schwochow de Miranda não apresentou declaração de voto, motivo pelo qual
considera-se não formulada, nos termos do art. 63, §7o, Anexo II da Portaria MF
no 343/2015 (RICARF).
Pois bem. Esse eg. Colegiado decidiu, por força do art. 19-E da Lei no 10.522/02,
(ii.1) reconhecer a extinção do crédito tributário pela decadência quanto aos fatos
geradores referentes ao período anterior a 20/06/2013; e (ii.2) reconhecer a
competência da Superintendência da Zona Franca de Manaus (SUFRAMA) para
estabelecer a classificação fiscal dos “kits de concentrados”, e manter o código
Fl. 3899
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.787 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724729/2018-19
6
NCM 2106.90.10 – Ex. 01, na forma utilizada pela Recorrente, vencido nestes
pontos o conselheiro relator, que negava provimento ao recurso voluntário.
Designada Redatora do voto vencedor a conselheira Cynthia Elena de Campos.
Constata-se, ainda, que, por unanimidade, foi negado provimento ao recurso
voluntário para (i.1) afastar as preliminares invocadas pela defesa, (i.2) manter a
glosa dos créditos oriundos da aquisição de produtos de limpeza utilizados no
processo de industrialização dos refrigerantes, e (i.3) sobre as glosas não
afastadas, aplicar a Súmula CARF no 108 para manter a incidência de juros de
mora sobre a multa de ofício.
Não obstante, infere-se que a ementa resta incompleta, uma vez que não espelha
as razões de decidir delineadas pelo relator (nos pontos em que vencedor), mas
tão somente as do Redator.
Registre-se que, embora a parte dispositiva da ementa reflita o decidido pela
Turma, não há na ementa do acórdão correspondência plena com as matérias
decididas e constantes do seu dispositivo.
Outrossim, ressalta-se que restou omissa a ementa no que toca ao voto da
Redatora, quanto ao decidido acerca da decadência.
Conforme o disposto no art. 63, §1o, do RICARF, “vencido o relator, na preliminar
ou no mérito, o presidente designará para redigir o voto da matéria vencedora e a
ementa correspondente um dos conselheiros que o adotar, o qual deverá ser
formalizado no prazo de 30 (trinta) dias, contado da movimentação dos autos ao
redator designado”.
Salienta-se que a ementa consiste em breve apresentação do conteúdo do
acórdão e, por isso, deve ser feita de forma clara e concisa, uma vez que por meio
dela sabe-se de imediato a matéria relacionada na decisão da Turma.
Dessa forma, a fim de que haja total correlação entre o texto da ementa e a sua
parte dispositiva, imperioso seja sanada a omissão, para que o disposto no
resumo do acórdão seja integrado para se coadunar com o que fora decidido em
plenário, tanto no que toca ao voto do Relator, quanto da Redatora designada
para redigir o voto vencedor.
Diante do exposto, a União (Fazenda Nacional) requer que os presentes embargos
de declaração sejam conhecidos e providos para sanar o vício/erro material
apontados.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Anselmo Messias Ferraz Alves, Relator.
Conhecimento
Fl. 3900
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.787 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724729/2018-19
7
Os Embargos declaratórios, como destacado no Despacho de Admissibilidade, são
tempestivos e merecem conhecimento por não serem manifestamente improcedentes.
Mérito
Os embargos de declaração opostos pela Fazenda Nacional apontam vício de
omissão na ementa da decisão embargada em relação ao constante nos votos, tanto no vencido
como no vencedor.
Em relação ao item i.1 do dispositivo da decisão “afastar as preliminares invocadas
pela defesa”, temos as seguintes preliminares negadas por unanimidade pelo Colegiado:
ii) Não responsabilidade da recorrente (terceiro adquirente do concentrado) por
suposto erro na classificação fiscal do concentrado;
iii) Alteração de critério jurídico;
vii) Da falta de provas para embasar a autuação;
Tais itens não estão abrangidos pela ementa do Acórdão. Constatada a omissão,
acolhem-se os embargos, para adicionar à ementa do referido Acórdão os seguintes textos,
respectivamente:
ILEGITIMITADE PASSIVA. AUTUAÇÃO BASEADA EM ATOS DA RECORRENTE.
INEXISTÊNCIA. (2)
Sendo a autuação baseada em condutas de responsabilidade da própria
recorrente, mesmo que lastreadas em documentos de terceiros, não há que se
falar em ilegitimidade passiva.
MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO
REFERENTE A LANÇAMENTO DIVERSO. SEM AFRONTA AO ART. 146 DO CTN. (3)
Não há mudança de critério jurídico quando novo auto de infração tem
fundamentação diversa daquela presente no auto anterior. Não sendo mesmo
lançamento, não há afronta ao art. 146 do CTN.
PROVA. LAUDO PERICIAL RELATIVO A PRODUTOS DE FORNECEDOR DO SUJEITO
PASSIVO. ADMISSIBILIDADE. (4)
É admissível como prova no processo laudo pericial relativo a produtos fornecidos
ao próprio sujeito passivo, para fins de verificação da correta aplicação de normas
relativas a esses produtos.
Os números entre parêntesis indicam a ordem que esses textos devem aparecer na
ementa.
Quanto à preliminar de decadência, relativamente ao período anterior a
20/06/2013, foi vencido o Relator, que não a acolheu. Assim, foi designada como Redatora do
voto vencedor, que acolhera aquela preliminar (item ii.1 do dispositivo), a Conselheira Cynthia (fls.
3826 e s.).
Fl. 3901
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.787 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724729/2018-19
8
Novamente tem razão a Embargante, pois apesar de constar no Acórdão voto
vencedor em relação à decadência, não consta na ementa tal matéria. Identificada a omissão, voto
por acolher os embargos, para adicionar à ementa do referido Acórdão o seguinte texto:
DECADÊNCIA. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE FRAUDE, DOLO OU SIMULAÇÃO.
APLICAÇÃO DO ART. 150, §4o DO CTN. (1)
No caso de créditos compensados, não resultando em saldo devedor, ausente a
fraude, o dolo ou a simulação, opera-se a decadência pela aplicação do art. 150,
§4o do CTN.
Em relação ao item i.2 do dispositivo da decisão “manter a glosa dos créditos
oriundos da aquisição de produtos de limpeza utilizados no processo de industrialização dos
refrigerantes”, há omissão das razões de decidir na ementa do Acórdão embargado. Sendo assim,
voto por acolher os embargos neste item, para adicionar à ementa do referido Acórdão o seguinte
texto:
PRODUTOS DE LIMPEZA. FORA DO CONCEITO DE INSUMOS STRICTO SENSU.
IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAÇÃO DO IPI. ART. 25 DA LEI No 4.502, DE 1964.
PARECER NORMATIVO CST No 65/79.
Geram direito ao crédito de IPI, além daqueles relativos aos produtos e bens que
se integram ao produto final (matérias-primas e produtos intermediários, “stricto
senso”, material de embalagens), quaisquer outros bens que sofram alterações,
tais como o desgaste, o dano ou a perda de propriedades físicas ou químicas, em
função de ação diretamente exercida sobre o produto em fabricação; ou vice-
versa, proveniente de ação exercida diretamente pelo bem em industrialização,
desde que não devam ser incluídos no ativo permanente. Sendo os produtos de
limpeza utilizados na higienização das máquinas, estes não estão compreendidos
no conceito de insumos stricto sensu.
Em relação ao item i.3 do dispositivo da decisão “sobre as glosas não afastadas,
aplicar a Súmula CARF no 108 para manter a incidência de juros de mora sobre a multa de ofício”,
há omissão das razões de decidir na ementa do Acórdão embargado. Sendo assim, voto por
acolher os embargos neste item, para adicionar à ementa do referido Acórdão o seguinte texto:
EXIGÊNCIA DE JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA No 108
DO CARF.
Súmula no 108 do Carf: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à
multa de ofício. Súmula vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/20.
Ainda no item i.3, a rubrica “sobre as glosas não afastadas...” alberga
explicitamente no dispositivo da decisão do Acórdão embargado somente “manter a glosa dos
créditos oriundos da aquisição de produtos de limpeza utilizados no processo de industrialização
dos refrigerantes”, mas como suscita a Embargante, apesar de o dispositivo, mesmo que
genericamente, fazer alusão a essas outras glosas mantidas, a ementa do Acórdão sobre elas
Fl. 3902
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.787 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724729/2018-19
9
silencia. Assim, voto por acolher os embargos, por omissão, para adicionar à ementa o seguinte
texto, relativos glosas de “créditos de IPI decorrentes das transferências entre filiais” não tratada
por ela (até 20 de junho, decaídos):
período de 20 de junho a agosto de 2013
TRANSFERÊNCIAS ENTRE FILIAIS DE CRÉDITOS DE IPI. FALTA DE COMPROVAÇÃO
DE ENQUADRAMENTO NO ART. 39 DA IN RFB 1.717/2017. IMPOSSIBILIDADE.
A não comprovação dentre os enquadramentos previstos pela legislação vigente à
época dos fatos – IN no 1.717/2017 – para a transferências de créditos do IPI a
outro estabelecimento da pessoa jurídica não é admissível.
O item ii.1 do dispositivo da decisão, “reconhecer a extinção do crédito tributário
pela decadência quanto aos fatos geradores referentes ao período anterior a 20/06/2013”, já foi
tratado acima, com a proposta de inclusão de texto na ementa sobre a decadência. O item ii.2 do
dispositivo da decisão, “reconhecer a competência da Superintendência da Zona Franca de
Manaus (SUFRAMA) para estabelecer a classificação fiscal dos “kits de concentrados”, e manter o
código NCM 2106.90.10 – Ex. 01, na forma utilizada pela Recorrente”, está contemplado na
ementa.
É como voto.
Resumo
Voto por acolher os Embargos de Declaração, sem atribuição de efeitos
infringentes, para, saneando as omissões apontadas, fazer constar as seguintes ementas no
Acórdão embargado: “DECADÊNCIA. COMPENSAÇÃO. AUSÊNCIA DE FRAUDE, DOLO OU
SIMULAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 150, §4o DO CTN. No caso de créditos compensados, não
resultando em saldo devedor, ausente a fraude, o dolo ou a simulação, opera-se a decadência pela
aplicação do art. 150, §4o do CTN. ILEGITIMITADE PASSIVA. AUTUAÇÃO BASEADA EM ATOS DA
RECORRENTE. INEXISTÊNCIA. Sendo a autuação baseada em condutas de responsabilidade da
própria recorrente, mesmo que lastreadas em documentos de terceiros, não há que se falar em
ilegitimidade passiva. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. INOCORRÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO
REFERENTE A LANÇAMENTO DIVERSO. SEM AFRONTA AO ART. 146 DO CTN. Não há mudança de
critério jurídico quando novo auto de infração tem fundamentação diversa daquela presente no
auto anterior. Não sendo mesmo lançamento, não há afronta ao art. 146 do CTN. PROVA. LAUDO
PERICIAL RELATIVO A PRODUTOS DE FORNECEDOR DO SUJEITO PASSIVO. ADMISSIBILIDADE. É
admissível como prova no processo laudo pericial relativo a produtos fornecidos ao próprio sujeito
passivo, para fins de verificação da correta aplicação de normas relativas a esses produtos.
PRODUTOS DE LIMPEZA. FORA DO CONCEITO DE INSUMOS STRICTO SENSU. IMPOSSIBILIDADE DE
CREDITAÇÃO DO IPI. ART. 25 DA LEI No 4.502, DE 1964. PARECER NORMATIVO CST No 65/79.
Geram direito ao crédito de IPI, além daqueles relativos aos produtos e bens que se integram ao
produto final (matérias-primas e produtos intermediários, “stricto senso”, material de
embalagens), quaisquer outros bens que sofram alterações, tais como o desgaste, o dano ou a
Fl. 3903
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.787 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10480.724729/2018-19
10
perda de propriedades físicas ou químicas, em função de ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação; ou vice-versa, proveniente de ação exercida diretamente pelo bem em
industrialização, desde que não devam ser incluídos no ativo permanente. Sendo os produtos de
limpeza utilizados na higienização das máquinas, estes não estão compreendidos no conceito de
insumos stricto sensu. EXIGÊNCIA DE JUROS SOBRE A MULTA DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA. SÚMULA No
108 DO CARF. Súmula no 108 do Carf: Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Súmula vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/20. TRANSFERÊNCIAS ENTRE FILIAIS DE
CRÉDITOS DE IPI. FALTA DE COMPROVAÇÃO DE ENQUADRAMENTO NO ART. 39 DA IN RFB
1.717/2017. IMPOSSIBILIDADE. A não comprovação dentre os enquadramentos previstos pela
legislação vigente à época dos fatos – IN no 1.717/2017 – para a transferências de créditos do IPI a
outro estabelecimento da pessoa jurídica não é admissível.”.

Assinado Digitalmente
ANSELMO MESSIAS FERRAZ ALVES

Fl. 3904
DF CARF MF
Original